Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720998-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ROMAN ESCALONILLA FERREIRA DE MENEZES GONCALVE, ROBERTA REIS MELO GONCALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário fundado na constitucionalidade do art. 257, § 7o. do Código de Trânsito Brasileiro, contra acórdão desta Turma assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. TRANFERÊNCIA DAS PENALIDADES E PONTUAÇÃO AO INFRATOR. POSSIBILIDADE. 1. O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de quinze dias, após a notificação, para que o proprietário indique o real condutor pela infração, na condução do veículo, sob pena de se considerar responsável pela multa aplicada, acrescida da pontuação na CNH, conforme art. 259 do mesmo diploma legal. Não obstante tal quadro, a preclusão é administrativa e não impede, por evidente, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário. Assim, não há óbice que se demonstre, mesmo após o prazo epigrafado, que as infrações foram cometidas por terceiro condutor, com a transferência das penalidades ao infrator das normas de trânsito. 2. A declaração do infrator é suficiente para viabilizar o pedido, uma vez que o real condutor, também integrante do polo ativo, reconheceu ter sido o causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro. Não havendo nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (RELATORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO) Embargos de declaração foram rejeitados com o seguinte acórdão: “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que deveria ter sido analisada e declarada a inconstitucionalidade, sem redução de , do art. 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Sem razão o embargante. O acórdão restou claro, ao pontuar que a inobservância do prazo estabelecido no supracitado dispositivo ocasiona apenas preclusão administrativa, não afastando o direito do interessado em buscar o Poder Judiciário para demonstrar o responsável pela penalidades verificadas, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, tal entendimento se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.77.306/RS). 4. Insta salientar que a matéria objeto dos presentes autos prescinde da declaração de inconstitucionalidade do art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o entendimento adotado decorre de interpretação extensiva, a fim de garantir o respeito ao princípio do devido processo legal, que deve ser observado tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, e de maneira independente entre as esferas. 5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 6. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação. 7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” Não obstante as razões do recorrente, o recurso não se enquadra entre as hipótese do recurso extraordinário, previsto no art. 102, inciso II da Constituição Federal nos seguintes termos: “III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” Em nenhum ponto o acórdão recorrido decidiu sobre a inconstitucionalidade do art. 257, § 7o. do Código de Trânsito, limitando-se a estabelecer interpretação do dispositivo, no sentido de que a extensão da preclusão administrativa não se aplica ao processo judicial. A discussão, portanto, é de natureza infraconstitucional. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que: “Normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis: “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016) "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras” (RE1186481, Relatora Min. ROSA WEBER, Julgamento: 07/02/2019 Publicação: 27/02/2019) Assim, por não preencher os pressupostos do art. 1029, inciso II do CPC, não se admite o recurso extraordinário. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal